Tribunal: TJDFT
Processo: 0750211-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça feito em sede de Agravo de Instrumento. O agravante pleiteia a concessão do benefício alegando a condição de hipossuficiente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, considerando sua renda mensal líquida e a alegação de comprometimento financeiro devido aos empréstimos consignados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo essa presunção relativa e passível de afastamento por prova em contrário.
4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 2o, permite ao magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça caso os autos revelem elementos suficientes para demonstrar que a parte requerente possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais.
5. O magistrado detém o poder-dever de avaliar a comprovação de hipossuficiência, podendo indeferir o pedido se a parte não apresentar documentação que evidencie sua condição econômica desfavorável (art. 99, § 2o, CPC).
6. A remuneração bruta do agravante, de R$ 11.985,57, supera o critério de renda familiar bruta inferior a cinco salários-mínimos estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução no 140/2015.
7. A alegação de superendividamento do agravante não se mostra suficiente para ensejar a concessão do benefício, pois as dívidas contraídas espontaneamente não configuram, por si sós, incapacidade financeira excepcional que justifique a gratuidade de justiça.
8. Não foram apresentados documentos que demonstrassem despesas extraordinárias ou situação financeira crítica capaz de comprometer a subsistência do agravante e de sua família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada mediante elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.
2. O critério de renda estabelecido pela Defensoria Pública pode ser utilizado como parâmetro para aferição da hipossuficiência econômica.
3. O superendividamento decorrente de dívidas voluntárias não é, por si só, fundamento para concessão da gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1926187, 0729671-21.2024.8.07.0000; no 1925257, 0742156-87.2023.8.07.0000; no 1654597, 0735347-18.2022.8.07.0000; no 1640322, 0715307-15.2022.8.07.0000; no 1630366, 0725037-50.2022.8.07.0000.